Tribunal: TJDFT
Processo: 0712995-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. NOVIDADE TRAZIDA NO ÂMBITO DO PROGRAMA JUSTIÇA 4.0 DO CNJ. FACILITA A INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. OBJETIVA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. FERRAMENTA DISPONÍVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER se consubstancia em “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, objetivando, fundamentalmente, oferecer “solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”.
2. Não é dado ao Juízo a quo se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados nem se manter atualizado e operante com tais ferramentas, sem justificativas suficientes, notadamente em função de ser o SNIPER parte de política judiciária adotada não apenas pelo CNJ como também por esta Corte na qualidade de parceiro e aderente não apenas à Justiça 4.0 como ao PDPJ e outras soluções tecnológicas que beneficiam o jurisdicionado, o próprio Poder Judiciário e, ao final, e a sociedade.
3. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, sendo razoável, no caso concreto, a pesquisa aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.
4. Recurso provido.